Tribunal: TJDFT
Processo: 0706325-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
D E S P A C H O A diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível certificou, nos autos, o julgamento do mérito do IRDR 16, processo 0720138-77.2020.8.07.0000, pela c. Câmara de Uniformização. No entanto, para que o recurso seja impulsionado é indispensável aguardar o trânsito em julgado, em razão da disposição contida no art. 982, § 5o, e no art. 987, § 2o, ambos do CPC. Por essa razão, DETERMINO que o recurso continue suspenso até que seja certificado o trânsito em julgado do acórdão exarado no julgamento do IRDR 16. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora